Tribunal: TJES
Processo: 5000923-31.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-31.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

APELADO: F. L. V.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme entendimento do c. STJ, o “mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso” (AgInt no AREsp n. 2.386.370/MT). Ausência de omissão em relação ao art. 1.021, § 4º, do CPC. 2. A “parte não pode se valer da tese do efeito translativo dos recursos, no afã de que sejam apreciadas de ofício supostas matérias de ordem pública, se o seu agravo de instrumento não é sequer conhecido, especialmente pela ausência de impugnação específica aos fundamentos que nortearam a decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.118.391/RJ). 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000923-31.2022.8.08.0014

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JÚNIOR E OUTROS e
F.L.V., REP. POR TATIANNE LOPES BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Embargos de Declaração opostos por F. L. V.

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que F. L. V., menor representado por Tatianne Lopes Borges, e Edilson de Siqueira Varejão Júnior e outros opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8319814,
da lavra do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
e que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – DETERMINAÇÃO DE PRESTAR CONTAS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELO NÃO CONHECIDO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O pronunciamento jurisdicional recorrido consistiu em decisão interlocutória, uma vez que se limitou, na primeira fase da ação de exigir contas, a condenar os réus/apelantes a apresentá-las no que concerne aos períodos em que foram procuradores do falecido, conforme prescrito no artigo 550, § 5º, do CPC/15. 2 - Dada a sua natureza interlocutória, cabível o manejo do recurso de agravo de instrumento, tratando-se de erro a interposição do apelo, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3 - O ato judicial recorrido foi proferido em 22/06/2022, ou seja, mais de 03 anos após a consolidação da jurisprudência, razão pela qual inaplicável o princípio da fungibilidade recursal sob a ótica da imprecisão, dúvida objetiva ou falta de técnica do legislador. 4 – Recurso desprovido. (Id 7982890).

Nas razões dos Embargos de Declaração opostos no id 8463644, F. L. V. aduz que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a ausência de aplicação do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

A despeito do argumento do ora Embargante, não há omissão, já que a norma processual por ele citada não impõe ao Órgão Julgador condenar o agravante ao pagamento de multa pelo julgamento de desprovimento do Agravo Interno, apenas permite o estabelecimento de multa, em decisão fundamentada, quando assim o Tribunal entender conveniente e nas hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou improcedência deste mencionado recurso.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui inúmeros julgados que proclamam o entendimento de que a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é automática. Neste sentido:

(...)
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso
. (...). (AgInt no REsp n. 2.108.615/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). (Sem grifo no original).

(...).
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.386.370/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). (Sem grifo no original).

Destarte, como o Agravo Interno interposto pelos ora Embargados foi
conhecido
, não se há falar em omissão, de modo que o presente recurso, em meu sentir, deve ser rejeitado.

Do exposto nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por F. L. V.

É como voto.

Embargos de Declaração opostos por Edilson de Siqueira Varejão Júnior e outros

Nos Embargos de Declaração opostos no id 8466668, Edilson de Siqueira Varejão Júnior Edmilson de Siqueira Varejão Sobrinho, Fabio Nascimento Varejão, Suzana Nascimento Varejão Gomes e Maria Olimpia Nascimento Varejão alegam que há omissão no Acórdão recorrido, porquanto não houve manifestação deste egrégio Órgão Colegiado sobre matéria de ordem pública, notadamente sobre o valor exorbitante dos honorários advocatícios devidos aos Patronos do ora Embargado.

Com a devida vênia do Embargante, a análise, pelo Tribunal, acerca de temas abordados pela parte nas razões recursais, exige que o recurso supere o juízo de admissibilidade, ou seja, somente na hipótese de conhecimento do recurso que o Órgão Julgador examina os argumentos citados pela parte recorrente.

O STJ, aliás, orienta que mesmo as matérias de ordem pública só podem ser conhecidas quando o recurso da parte receber juízo positivo de admissibilidade. Neste sentido:

(...). "
A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014). (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). (Sem grifo no original).

(...).
A parte não pode se valer da tese do efeito translativo dos recursos, no afã de que sejam apreciadas de ofício supostas matérias de ordem pública, se o seu agravo de instrumento não é sequer conhecido, especialmente pela ausência de impugnação específica aos fundamentos que nortearam a decisão recorrida
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.118.391/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). (Sem grifo no original).

Assim, não se há falar em omissão porque a Apelação Cível interposta pelos Embargantes não foi nem sequer conhecida, de modo que não seria possível examinar as teses suscitadas nas razões recursais.

Do exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por Edilson de Siqueira Varejão Júnior e outros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.